Tribunal: TJDFT
Processo: 0735431-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735431-84.2020.8.07.0001 APELANTE: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA EMBARGANTE: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME APELADO: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME EMBARGADO: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Salute Clínicas Médicas Especializadas Ltda. e RM2014 – Centro de Imagens Eireli – ME (Id. 45057989 e Id. 45102516, respectivamente) em face do v. Acórdão de Id. 44537536. Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões, no prazo comum de 5 dias. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora